Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703143-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILBERTO SILVA DO LAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id. 78845061) interposto por Edilberto Silva do Lago contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0811509-98.2025.8.07.0016 que indeferiu o requerimento de tutela antecipada. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, a mera declaração unilateral de hipossuficiência não obriga o Juízo, podendo ser solicitada comprovação mínima, conforme admite o art. 99, §2o e §3o, do Código de Processo Civil aplicado de modo subsidiário (art. 1o da Lei no 9.099/1995). Observe-se, a esse respeito, que a parte recorrente não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, e não havendo nos autos elementos suficientes que evidenciem a hipossuficiência alegada, determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova: a) o recolhimento integral do preparo recursal nos termos da regra prevista no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995; ou, b) a apresentação de documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, compatíveis com sua alegação de insuficiência financeira, demonstrando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Advirta-se, finalmente, que o não atendimento à presente determinação no prazo assinalado acarretará o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça e o subsequente não conhecimento do recurso manejado, por ausência de preparo, em observância à norma estabelecida no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito